Tribunal: STF
Processo: HC 267600
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Pleito absolutório. Nulidade. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de N.R.M. contra decisão do Relator do HC 1.011.518/SC do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 8).

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do Código Penal (evento 6).

No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de lastro probatório para a condenação do paciente ante a inconsistência entre os depoimentos das vítimas. Aduz que o paciente não foi citado pessoalmente para a audiência de instrução e julgamento, o que gerou nulidade absoluta. Assevera que “o não conhecimento da ação revisional, sem exame efetivo da prova técnica apresentada, configura violação ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, além de caracterizar erro judiciário em potencial, mantendo-se condenação baseada em prova exclusivamente oral e contraditória”. Requer, em medida liminar, a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela absolvição do paciente ante a nulidade absoluta do processo de conhecimento e, subsidiariamente, o conhecimento da revisão criminal pela Corte Estadual. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 8):

“(...)
A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. 
A Terceira Seção, no âmbito do HC n. 535.063/SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/6/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC n. 180.365/PB, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
(...)
De todo modo, cotejando as alegações deduzidas na inicial, não verifico a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem, de ofício, nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, conforme percuciente fundamentação do acórdão impugnado. Confiram-se os seguintes trechos do julgado (fl. 24 - grifei):
"Comarca de Maravilha 
Trata-se de revisão criminal com pedido de efeito suspensivo proposta por N. R. D. M., com o objetivo de ver desconstituído o acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento à apelação defensiva, reconhecendo a continuidade delitiva entre os crimes e condenando a ora requerente à pena privativa de liberdade de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao disposto no artigo 217-A do Código Penal, por diversas vezes. 
Pois bem. 
[...] 
Pleiteia o requerente a absolvição argumentando que a condenação ocorreu sem provas para embasá-la, invocando o reconhecimento do princípio do in dúbio pro reo. 
O reclamo não merece conhecimento. 
No presente caso, verifico que a materialidade e a autoria do delito imputado ao requerente foram amplamente demonstradas no decorrer da instrução processual, sendo essas circunstâncias devidamente analisadas e reconhecidas na sentença condenatória de primeiro grau e, posteriormente, ratificadas pelo Tribunal de Justiça. 
As decisões proferidas ressaltaram a robustez das provas orais e materiais colhidas, conferindo segurança jurídica à condenação imposta. 
A despeito das alegações defensivas de insuficiência probatória, observo que não há elementos novos capazes de modificar o quadro fático e jurídico já consolidado. Além disso, os argumentos ora apresentados já foram exaustivamente examinados pela Segunda Câmara Criminal, no julgamento do recurso de apelação, sob relatoria do Desembargador Norival Acácio Engcl.
A revisão criminal é um instrumento processual excepcional, cabível apenas em hipóteses taxativamente previstas na legislação, e não pode ser utilizada como uma via recursal alternativa para rediscutir matéria já apreciada. O que se observa, no caso concreto, é a tentativa de reexame da condenação com base em fundamentos que já foram objeto de análise e rejeição pelo órgão colegiado competente. 
Dessa forma, inexiste justa causa para o processamento do pedido, pois não se trata de erro judiciário manifesto, prova nova apta a alterar o julgamento ou qualquer outra hipótese que autorize a revisão da condenação. 
Sendo assim, concluo pelo não conhecimento da presente revisão criminal, diante da ausência de pressupostos legais para sua admissibilidade. Dispositivo 
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do pedido revisional."
Ademais, apesar de a Defesa alegar a necessidade de absolvição da conduta delitiva, fato é que o paciente foi condenado com amparo em provas de autoria e materialidade amplamente debatidas nos autos principais, os quais, como observado, já transitaram em julgado. 
Impossível, assim, revolver o contexto fático-probatório original, de maneira a se afastar a condenação imposta, em não se identificando qualquer flagrante ilegalidade prima facie. 
De mais a mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus ou do seu recurso ordinário para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023). 
Por fim, no que tange à nulidade aventada, constata-se que a análise de tal matéria caracteriza indevida reiteração de pedido já apreciado no julgamento do AREsp n. 2.087.094/SC, no qual, em 16/6/2023, dei provimento ao agravo regimental interposto para reconsiderar a decisão da Presidência e, com fulcro no artigo 253, parágrafo único, II, "b", do Regimento Interno do STJ, conhecer do agravo em recurso especial para negar provimento ao recurso especial, porquanto, in verbis (grifei):
"[...] 
No caso, consoante bem destacado pelo voto condutor do desprovimento do recurso defensivo, o ora agravante, cientificado a respeito do ato por telefone após não ter sido encontrado no endereço declinado nos autos, limitou-se a consignar que não havia data de previsão para o seu retorno. Demais, a defesa técnica, devidamente constituída e intimada a respeito da realização da audiência sem a presença do acusado, não só não apresentou insurgência contra o ato, mas também acompanhou todo o procedimento, inclusive manifestando concordância com seu teor. 
Portanto, tendo em vista as premissas acima fixadas, é inviável o acolhimento da pretensão defensiva, porquanto, nos termos do artigo 565 do Código de Processo Penal, nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, como no caso em apreço. Isso porque ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, diante do princípio da lealdade processual. 
[...] 
Outrossim, dessume-se dos autos que, quanto à nulidade suscitada, a Defesa não obteve êxito em comprovar o efetivo prejuízo ao pleno exercício de defesa do acusado, mormente porque verifica-se que a audiência ocorreu com a participação da defesa técnica, a qual poderia insurgir-se contra as diligências realizadas durante o ato processual, de forma ampla e irrestrita, de modo que não vislumbro violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 
[...] 
Igualmente, a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, há muito, firmou-se no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. 
[...] 
No caso, o feito encontra-se hígido, não se visualizando qualquer nulidade passível de correção, observado o devido processo legal."
Desta forma, os referidos pedidos trazidos nesta impetração não comportam guarida sob nenhuma vertente. 
Ante todo o exposto, não conheço do presente habeas corpus.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente